Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732639-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Observo que após a prolação da decisão liminar nesses autos, a parte interpôs novo recurso, o Agravo de Instrumento no 0732770-96.2024.8.07.0000, distribuído para a Quarta Turma Cível, na relatoria do Des. Arnoldo Camanho, com o mesmo teor e pedido desse recurso, tendo a parte, inclusive, em absoluta má-fé, utilizou-se na mesma petição. À Secretária para informar o Des. Arnoldo Camanho, relator do AGI 0732770-96.2024.8.07.0000, dessa decisão. Intime-se, também, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a provável aplicação de multa de má-fé. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 13:04:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador